Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA POR QUASE 3 (TRÊS) MESES. DIVERSOS CONTATOS DO CONSUMIDOR TENTANDO RESOLVER A QUESTÃO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que, a despeito da interrupção indevida do serviço de internet na residência, não teria sido evidenciada a ofensa aos atributos da personalidade do consumidor, a ponto de configurar dano extrapatrimonial. O consumidor alega que, a despeito dos diversos contatos realizados, além de reclamação junto a ANATEL, a ré apenas restabeleceu o serviço após quase 3 (três) meses. Pede a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões no ID 29789614.
II. Recurso cabível e tempestivo. Diante da prova da necessidade, consoante documento de ID 29789610, que comprova que o recorrente recebe salário líquido de R$ 2.594,00 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais), defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Por consequência, rejeito a impugnação apresentada pela ré.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
IV. No caso, a falha na prestação do serviço foi reconhecida pela sentença de origem e consiste na interrupção indevida do serviço de internet banda larga na residência do recorrente entre os meses de fevereiro e abril de 2021, sob a justificativa de ausência de pagamento, quando em verdade o pagamento foi feito mediante débito em conta em todos esses meses. A matéria devolvida limita-se à existência de dano moral.
V. A única que podia abreviar a espera da parte autora era a ré. No entanto, a despeito dos 14 (quatorze) contatos feitos pelo recorrente na tentativa de solucionar a questão, conforme números de protocolo juntados aos autos, além da reclamação feita na ANATEL, a ré apenas deu solução ao problema após quase 3 (três) meses, privando o autor de serviço essencial em plena pandemia.
VI. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IX. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).